Tribunal: STF
Processo: HC 239116
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO. RECONHECIMENTO DO REDUTOR. HABITUALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto ao reconhecimento da habitualidade delitiva sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido.